Tribunal: CARF
Processo: 12448.724283/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724283/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MILTON PACHECO BENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apresentados documentos de afastam a motivação que levou a glosa de
despesas médicas, a dedução correspondente deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
19.610,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Curitiba/PR, fl. 117 a 121, que assim
sintetizou a autuação fiscal:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 11 seguintes, por
meio da qual se exigiam do interessado imposto de renda, no valor de R$ 29.777,63, e
multa de ofício, no valor de R$ 22.333,37, além de juros de mora. apurados eu
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
2. O interessado foi intimado do lançamento em 30/05/2017 (fl. 90) e, em
20/06/2017, apresentou a impugnação de folha 2 e 3, à qual anexou documentos e na
qual contestou totalmente o lançamento.
3. À vista dos argumentos apresentados na impugnação e dos documento com
ela advindos, a autoridade lançadora exarou o termo circunstanciado e despacho
decisório de folhas 93 e seguintes, para revisar o lançamento, alterando o valor do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724283/2017-65
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724283/2017-65

crédito tributário para imposto de renda, no valor de R$ 5.434,00, além de multa de
ofício (75%) e juros de mora.
4. O interessado foi intimado da revisão referida em 24/05/2019, porém
manteve-se silente.
5. E o Relatório.
Debruçada sobre a matéria, o Julgador de 1a Instância administrativa, atuando
unicamente sobre os valores mantidos após a revisão administrativa, considerou improcedente a
impugnação.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 26 de junho de 2020, conforme AR de fl. 145,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 02 de setembro de 2020 o Recurso voluntário
de fl. 133/135, em que apresenta as considerações que entende justificar a reforma da decisão
recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de validade, conheço do
recurso voluntário.
Ao analisar o litígio remanescente, a Autoridade julgadora recorrida tratou das
glosas de despesas médicas mantidas, a saber:
a) Despesa médica paga a Haidee Cortes B. S. P. Rodrigues, no valor de R$
150,00: Motivo da manutenção da glosa: Não foi apresentado o respectivo
comprovante.
b) Despesa paga a Ronaldo F. Gomes, no valor de R$ 1.750,00: Motivo da
manutenção da glosa: Documento apresentado (fl. 81) aponta para ano
calendário diverso do autuado;
c) Despesa paga a Mônica Schreiber, no valor de R$ 17.860,00. Motivo da
manutenção da glosa: Documento apresentado (fl. 80) aponta para “prestação
e serviços” sem eficácia tributária por não apontar a numeração do CPF da
emitente.
Das glosas acima elencadas, a peça recursal apenas se insurge contra aquelas
contidas nas legra “b” e “c”.
Inicialmente a defesa relata alguma dificuldade de entendimento, pois não teria
restado claro que o julgador de 1a Instância avaliou a manifestação da defesa juntada aos autos
após a ciência da Revisão do Lançamento levada a termo pela Autoridade lançadora.
A análise da Decisão recorrida evidencia que, de fato, esta não avaliou os
argumentos da defesa expressos na manifestação de fl. 107, em que o contribuinte, da mesma
forma que na peça recursal, teceu considerações sobre as despesas junto aos profissionais
Ronaldo F Gomes e Mônica Schreiber. Na mesma esteira, o Julgador de 1a Instância não avaliou
a documentação complementar comprobatória juntada em fl. 111 e 112.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724283/2017-65

Embora tal fato pudesse ensejar a anulação da decisão recorrida por evidente
cerceamento do direito de defesa, passa-se ao mérito do lançamento, já que sendo este resolvido
de forma favorável ao contribuinte, não se deve declarar a nulidade, tudo por conta do que prevê
3o do art. 59 do Decreto 70.235/721.
No que se relaciona ao pagamento feito a Ronaldo F. Gomes, a única motivação
para manutenção da glosa foi o fato de que o recibo teria sido emitido em 2016. Para corrigir tal
falha, a defesa juntou declaração do citado profissional, fl. 111, em que este aponta que o
montante recebido se refere a consultas realizadas por Marcelo Ramos Pacheco no curso do ano
de 2015. Portanto, não havendo nada que possa infirmar o documento em questão, deve-se
restabelecer a dedução da despesa glosada no valor de R$ 1.750,00
No que tange à glosa das despesas médicas com Mônica Schreiber, ao analisar
apenas o documento incialmente apresentado, deixando de avaliar o documento complementar
de fl. 112, a Decisão recorrida apenas afirma que o documento originário não indicou um de seus
requisitos essenciais, que seria o número do CPF da emitente. Afirmou, ainda, que tal documento
já teria sido refutado quando da revisão do lançamento de fl. 95 e que o interessado manteve-se
silente, deixando de apresentar outros elementos de prova complementares.
Ora, como se viu, o contribuinte autuado apresentou sim documentos
complementares, os quais não foram avaliados pela Autoridade julgadora de 1a Instância.
O que se tem é que, pela informação disposta em fl. 95, o único motivo que levou,
em sede de revisão de ofício, à manutenção da glosa das despesas realizadas junto à citada
profissional, foi:
Recibo anual (cópia fls. 80), sem discriminação dos serviços prestados, identificação do
beneficiário e sem aposição de carimbo com registro profissional do prestador.
Se avaliássemos apenas tal motivação para manutenção da glosa, a mesma restaria
improcedente, já que no documento de fl. 80 traz sim impresso o nome e o registro no Crefito da
fisioterapeuta em questão.
No que tange à falta de indicação o beneficiário do serviço, a Receita Federal do
Brasil já se manifestou no sentido de que, em casos de recibos com tal especificidade, presume-
se que o beneficiário do serviço foi a pessoa indicada como quem pagou a despesa, neste caso, a
Sra. Fátima Souza de Oliveira, dependentes do recorrente.
Nota-se que a presunção citada no parágrafo precedente está perfeitamente
alinhada à documentação complementar de fl. 112, em que a citada profissional esclarece o
beneficiário do serviço, a própria Sra. Fátima, apresentando, ainda, detalhes de sua realização,
como periodicidade e valores, sendo inequívoco que há a perfeita identificação da Sra. Mônica
Schreiber.
Portanto, sendo relevante relembrar que a manifestação da defesa está limitada às
despesas glosadas com Ronaldo F. Gomes e Mônica Schreiber, entende este relator que devem
ser acolhidos os argumentos recursais para que seja restabelecida a dedução de despesas médicas
glosadas no valor total de R$ 19.610,00 (R$ 1.750,00 + R$ 17.860,00), restando hígida apenas a
glosa da despesa junto à Haidee Cortes B. S. P. Rodrigues, no valor de R$ 150,00.
Conclusão

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724283/2017-65

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 19.610,00.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 157
DF CARF MF
Original